Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos e etc. A agravada CLARICE MORAES ZILLER TENORIO, embora citada nos autos de origem no endereço localizado na SQS 210, bloco D, apartamento 201, Asa Sul, Brasília-DF, não apresentou contestação ou constituiu advogado nos autos de origem, razão pela qual foi considerada revel. Por sua vez, a agravada foi intimada pessoalmente para responder ao presente agravo de instrumento por meio de carta registrada enviada ao endereço listado acima, a qual foi recebida sem oposição. Dessa forma, reputo como ausente qualquer nulidade processual decorrente do aviso de recebimento de ID 29190437, uma vez que a agravada é revel nos autos de origem e descumpriu o ônus que lhe incumbia concernente à atualização de seu endereço nos autos (artigo 77, V, do Código de Processo Civil). À Secretaria da Terceira Turma Cível para certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 29169816 e para adoção das demais providências de praxe. Publique-se.